Tribunal: TJES
Processo: 0012304-68.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012304-68.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.
APELADO: ALEXANDRE TEIXEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIDADE ENTREGUE NO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INEXISTÊNCIA DE MORA CONTRATUAL IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou abusiva a cláusula contratual de prorrogação indeterminada do prazo de entrega de unidade imobiliária e condenou a construtora Apelante ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se houve atraso injustificado na entrega do imóvel capaz de caracterizar mora contratual e a responsabilidade civil da construtora.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes previa prazo de conclusão das obras de 24 meses após a assinatura, com tolerância de 180 dias.

4. O imóvel foi entregue dentro do período de tolerância, conforme comprovado nos autos, não havendo atraso relevante que enseje mora contratual.

5. Os documentos apresentados pelo Apelado não comprovam a existência de promessa vinculante de prazo de entrega diverso daquele expressamente previsto no contrato havido entre as partes.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA. contra sentença de id 11627517, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11627524), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ALEXANDRE TEIXEIRA a fim de declarar abusiva a cláusula contratual que permite a prorrogação indeterminada do prazo de entrega de unidade imobiliária, remanescendo íntegra a possibilidade de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias, e condenar a parte requerida, ora Apelante ao pagamento de
(i)
multa contratual, a incidir após o decurso do aludido prazo de tolerância;
(ii)
indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data da sentença; e
(iii)
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id 11627519), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que a entrega do imóvel ocorreu dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, inexistindo atraso de obra capaz de caracterizar mora contratual ou responsabilidade civil que lhe sejam imputáveis, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão inicial julgada improcedente.

O Apelado ofertou contrarrazões no id 11627526, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do pronunciamento fustigado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de recurso de apelação interposto por PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA. contra sentença de id 11627517, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11627524), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ALEXANDRE TEIXEIRA a fim de declarar abusiva a cláusula contratual que permite a prorrogação indeterminada do prazo de entrega de unidade imobiliária, remanescendo íntegra a possibilidade de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias, e condenar a parte requerida, ora Apelante ao pagamento de
(i)
multa contratual, a incidir após o decurso do aludido prazo de tolerância;
(ii)
indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data da sentença; e
(iii)
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id 11627519), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que a entrega do imóvel ocorreu dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, inexistindo atraso de obra capaz de caracterizar mora contratual ou responsabilidade civil que lhe sejam imputáveis, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão inicial julgada improcedente.

O Apelado ofertou contrarrazões no id 11627526, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do pronunciamento fustigado.

Pois bem.

A teor do que se infere da sentença prolatada nos autos, o douto Juízo da causa estabeleceu como premissa fática a existência de atraso na entrega do imóvel adquirido pelo Apelado sem, contudo, explicitar os marcos temporais empregados no cômputo do prazo considerado para fins de caracterização do inadimplemento relativo da obrigação assumida pela construtora Apelante.

Do compulsar dos autos físicos originários (id 11627514), verifica-se que as partes celebraram, em
30.07.2014
, “Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção” que tinha como objeto a aquisição do apartamento 203 do Residencial Chácara Moacyr de Barros, no valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), nos termos do instrumento reproduzido a fls. 196/207.

De acordo com a Cláusula Sexta do Quadro Resumo da avença, o prazo previsto para a conclusão das obras era de
24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato
(fls. 198), sendo
“admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis”
(item 33, fls. 204).

A despeito da abusividade da previsão da contagem em dias úteis, esta Colenda Quarta Câmara Cível tem entendido que a tolerância deve ser considerada
“
independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0022538-70.2016.8.08.0048, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.10.2023).

Admitida, pois, a incidência da cláusula de tolerância, ainda que limitada a 180 (cento e oitenta) dias corridos – e não úteis, como previsto no contrato em comento –, há de se convir que o atraso na conclusão das obras do empreendimento, prevista para
30.07.2016
, não caracteriza, na espécie, mora contratual, visto que o competente Termo de Recebimento das Chaves, segundo noticiado pelo próprio Apelado, foi firmado em
20.10.2016
(fls. 239/240, id 11627514), ou seja, durante a dilação admita pela jurisprudência.

É de se salientar que, ao contrário do que sustenta o Apelado, as informações veiculadas em mensagem de correio eletrônico enviada por consultor imobiliário supostamente ligado à Apelante (fls. 120) e em material publicitário relacionado ao empreendimento (fls. 122/123) não ostentam força vinculativa, visto que, além de o Apelado não figurar como destinatário do
e-mail
original, não há o mínimo indício de prova a sugerir que tais documentos chegaram ao seu conhecimento antes da assinatura do instrumento de promessa de compra e venda.

Posto isso, à míngua de atraso relevante por parte da Apelante, já que, como visto, o imóvel adquirido pelo Apelado foi entregue no prazo de tolerância contratualmente previsto, e considerando que todos os pedidos que compõem a pretensão autoral partem da equivocada premissa de que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue em novembro de 2015, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor, aqui Apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do tácito deferimento da gratuidade de justiça postulada na proemial.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do Eminente Relator.